Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-12.2022.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAWANDAW JHENYFER RAMALHO DE SOUZA - CPF: 061.911.251-43 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001129-12.2022.8.11.0053

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antonio do Leverger

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrida:

TAWANDAW JHENYFER RAMALHO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora afirmar ter sido cliente da empresa de telefonia, sendo portadora da linha telefônica móvel no (65) 99635-1091 na modalidade pré-paga. Alega que, após ter recebido proposta mais vantajosa da parte Recorrente, migrou para um plano pós-pago, mas por não ter se adaptado ao plano, solicitou o retorno da linha para a modalidade pré-paga, ocasião em que foi surpreendida com o bloqueio e cancelamento de seu número. Pugna pela restituição de sua linha telefônica, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais

2.

O cancelamento da linha telefônica é incontroverso nos autos, haja vista que a parte Recorrente confessou tê-lo feito.

3.

Apesar de a parte requerida ter alegado que a linha da parte autora foi cancelada por inadimplência,

deixou de comprovar que notificou o consumidor da suspensão

parcial dos serviços, conforme prevê os artigos 90 e 91 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL e que, transcorreram
30 dias do início da suspensão parcial, permitindo a suspensão total, conforme consta do art. 93 da mesma Resolução.

4
.

É dever da empresa reclamada comunicar previamente à parte reclamante que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitas recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Logo, a ausência de notificação configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

5.
Somado a isto, o pedido de migração do plano controle para o pré-pago não foi atendido pela Recorrente, privando a parte autora, definitivamente, da utilização da linha telefônica.
Assim, revela-se ilegal a suspensão da linha discutida, razão pela qual a parte requerida deve suportar eventuais prejuízos decorrentes do ato ilícito praticado.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023